Tribunal: TJSP
Processo: 1009093-73.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Plano de saúde. Declaratória de inexigibilidade de débito. Cláusula contratual de exigência de aviso prévio de 60 dias para denúncia unilateral do contrato coletivo. Previsão respaldada pelo disposto no artigo 17, parágrafo primeiro, da Resolução no 195/09 da ANS. Dispositivo normativo declarado nulo em ação coletiva. Superveniência da Resolução no 455/2020 da ANS, que confirmou a invalidação.

Ementa:
Plano de saúde. Declaratória de inexigibilidade de débito. Cláusula contratual de exigência de aviso prévio de 60 dias para denúncia unilateral do contrato coletivo. Previsão respaldada pelo disposto no artigo 17, parágrafo primeiro, da Resolução no 195/09 da ANS. Dispositivo normativo declarado nulo em ação coletiva. Superveniência da Resolução no 455/2020 da ANS, que confirmou a invalidação. Inexigibilidade das mensalidades vencidas após a solicitação de cancelamento do ajuste. Sentença mantida. Recurso improvido.